Tribunal: TJPA
Processo: 0800034-63.2023.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800034-63.2023.8.14.0003

APELANTE: TIAGO SOUSA PIMENTEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CONDENAÇÃO PELOS ARTIGOS 163 E 155, §4º, DO CP, ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006, E ARTIGO 14 DA LEI 10.826/2003. PENA REDIMENSIONADA. BIS IN IDEM AFASTADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, que condenou o apelante pelas condutas dispostas nos artigos 163 e 155, §4º, do CP, artigo 33 da Lei 11.343/2006 e artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, à pena de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa. A defesa requer a redução das penas-bases ao mínimo legal. O Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação, enquanto a d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o vetor da culpabilidade foi inidoneamente valorado como negativo; (ii) saber se a fração de redução pelo tráfico privilegiado foi corretamente fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto ao vetor da culpabilidade, verifico que o d. Juízo sentenciante utilizou o fato de que o apelante atingiu o patrimônio estadual para negativar a culpabilidade em todos os crimes. Tal fundamentação caracteriza
bis in idem
, uma vez que o delito de dano qualificado já implica atingir o patrimônio público. Dessa forma, afasto a negatividade atribuída à culpabilidade.

4. Em relação ao tráfico de drogas, o mm. magistrado reconheceu o tráfico privilegiado, mas modulou a fração de redução em 1/3 (um terço) sem apresentar fundamentação adequada. Inexistindo razão para aplicar uma fração menor, deve ser considerada a fração máxima de 2/3 (dois terços)

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso provido para redimensionar a pena do apelante.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 68, 69, 76.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar provimento ao recurso para redimensionar a pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Tiago Sousa Pimentel, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alnquer/PA, que o condenou pelas condutas delitivas dispostas nos artigos 163 e 155, §4º, do CP, artigo 33 da Lei 11.343/2006 e artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, à sanção de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa (cf. ID 18258130).

Nas razões recursais, a defesa requer a redução das penas-bases ao mínimo legal (cf. ID 18258145)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 18258149).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo provimento do recurso (cf. ID
22933741
).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

2 - DOS ASPECTOS ATINENTES À DOSIMETRIA DA PENA

No mérito, a defesa pede redução das penas-bases, alegando que todos os crimes tiveram negativados o inidoneamente o vetor da culpabilidade.

Tem razão. Senão vejamos.

Analisando as dosagens, vejo que o d. juízo sentenciante negativou o referido vetor em todos os crimes sob o seguinte fundamento: “o acusado agiu com culpabilidade acima da normal à espécie, pois conhecia o caráter ilícito da sua conduta, além de ter concorrido para a depredação do patrimônio público do Estado”.

Ora, tal fundamento não pode permanecer, pois o réu foi condenado pelo delito de dano qualificado justamente porque atingiu o patrimônio estadual. Logo, a utilização desse embasamento incrementar a pena do réu tanto do próprio delito previsto no artigo 163, III, do CP quanto dos demais crimes em concurso constitui inegável
bis in idem
, devendo ser afastado.

Verifico a necessidade de outro reparo no que diz à terceira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas, o que faço de ofício considerando o amplo efeito devolutivo da apelação.

Ocorre que
vejo que o mm. magistrado reconheceu escorreitamente o direito do réu ao chamado tráfico privilegiado. Contudo, ao modular a fração em 1/3 (um terço) sem apresentar qualquer fundamento para assim proceder, não agiu corretamente. Ora, na medida em que não emerge dos autos qualquer razão para a aplicação a menor da causa de diminuição em comento, deve ela ser empregada em seu grau máximo.

3 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

Passo à nova dosimetria da pena, atento aos ditames do artigo 68 do estatuto repressivo, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59 do Código Penal, e ainda do artigo 42 da lei n. 11.343/06, em relação ao tráfico de drogas.

3.1 - DOSAGEM RELATIVA AO TRÁFICO DE DROGAS

Na primeira fase, são neutras todas as circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Dessa forma, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar paradigma, por força da Súmula 231 e Tema repetitivo n. 190, do c. STJ, bem como Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, há a minorante do tráfico privilegiado a ponderar. Inexistem majorantes. Dessa maneira, reduzo a pena provisória paradigma em 2/3 (dois terços), tornando-a concreta em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

3.2 - DOSAGEM RELATIVA AO FURTO QUALIFICADO

Na primeira fase, são neutras todas as circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Dessa forma, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar paradigma, por força da Súmula 231 e Tema repetitivo n. 190, do c. STJ, bem como Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, há a minorantes ou majorantes a ponderar. Dessa maneira, torno concreta a pena de 2 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

3.3 - DOSAGEM RELATIVA AO PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

Na primeira fase, são neutras todas as circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Dessa forma, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar paradigma, por força da Súmula 231 e Tema Repetitivo n. 190, do c. STJ, bem como Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, há a minorantes ou majorantes a ponderar. Dessa maneira, torno concreta a pena de 2 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

3.4 - DOSAGEM RELATIVA AO DANO QUALIFICADO

Na primeira fase, são neutras todas as circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 6 (seis) meses de detenção, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Dessa forma, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar paradigma, por força da Súmula 231 e Tema repetitivo n. 190, do c. STJ, bem como Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, há a minorantes ou majorantes a ponderar. Dessa maneira, torno concreta a pena de 6 (seis) meses de detenção, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

3.5 - DO CONCURSO MATERIAL DOS CRIMES - REPRIMENDA FINAL

Verifico equívoco na aplicação do concurso material de crimes em sentença, pois o mm. magistrado procedeu o somatório das penas de reclusão com a de detenção. Ora havendo aplicação de penas de naturezas distintas, executa-se por primeiro a de reclusão, por ser mais grave, conforme leitura do artigo 69, parte final, c/c artigo 76, ambos do CP, não devendo haver confusão com a hipótese do artigo 111, da LEP.

Com essa premissa em mente, torno definitiva a pena de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mais 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP), e pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa (cf. artigo 72 do CP), à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, dou provimento ao recurso do para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 04/12/2024